Tribunal: TJDFT
Processo: 0743385-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família
2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. In casu, a parte agravante juntou aos autos documentos que amparam o seu pedido de gratuidade de justiça. Destacou que, na hipótese vertente, realmente não tem condições de suportar o ônus das custas processuais.
4. Recurso conhecido e provido.